Tribunal: TJSP
Processo: 1121630-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença que declarou a prescrição parcial da pretensão autoral – Diferimento do recolhimento do preparo recursal ao final do processo – Prazo decenal – Regra Geral – Início do lapso temporal com a ciência do possível ato danoso – Prescrição afastada.

Nos termos do que preconizam as regras dispostas nos artigos 1o e 5o, IV, da Lei

Ementa:

Apelação – Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença que declarou a prescrição parcial da pretensão autoral – Diferimento do recolhimento do preparo recursal ao final do processo – Prazo decenal – Regra Geral – Início do lapso temporal com a ciência do possível ato danoso – Prescrição afastada.

Nos termos do que preconizam as regras dispostas nos artigos 1o e 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03, é viável conceder à parte a possibilidade de recolhimento da taxa judiciária, aí incluído o preparo (art. 4o, II, da mesma lei), ao final do processo. – Tendo-se em conta o caráter pessoal da ação de prestação de contas, e a ausência de qualquer disposição específica a respeito do prazo prescricional, deve ser considerado o prazo fixado na regra geral do Direito Civil, ou seja, dez anos (art. 205 do CC). Prazo que não transcorreu. – O mandatário deve prestar contas ao mandante, conforme disposição do art. 668, do Código Civil.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121630-07.2017.8.26.0100
Voto n.o 45.674 - mms
Registro: 2020.0000968001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121630-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA, é apelado AUAD
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121630-07.2017.8.26.0100
Voto n.o 45.674 - mms
Apelação no 1121630-07.2017.8.26.0100
Apelante: Confederação Nacional da Agricultura
Apelada: Auad Advogados Associados
Comarca: São Paulo (37a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Patrícia Martins Conceição

VOTO N.o 45.674
Apelação
Ação de exigir contas
Primeira fase

Sentença que declarou a prescrição parcial da pretensão
autoral Diferimento do recolhimento do preparo recursal
ao final do processo – Prazo decenal – Regra Geral – Início
do lapso temporal com a ciência do possível ato danoso –
Prescrição afastada.
Nos termos do que preconizam as regras dispostas nos
artigos 1o e 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03, é viável
conceder à parte a possibilidade de recolhimento da taxa
judiciária, aí incluído o preparo (art. 4o, II, da mesma lei), ao
final do processo. Tendo-se em conta o caráter pessoal da
ação de prestação de contas, e a ausência de qualquer
disposição específica a respeito do prazo prescricional, deve
ser considerado o prazo fixado na regra geral do Direito
Civil, ou seja, dez anos (art. 205 do CC). Prazo que não
transcorreu.
O mandatário deve prestar contas ao
mandante, conforme disposição do art. 668, do Código
Civil.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 2.960/2.965 extinguiu
parcialmente a demanda em razão de prescrição (art. 487, II, do CPC), e
determinou ao requerido o dever de prestar as contas de maio de 2012 a
dezembro de 2016 relativas aos recolhimentos das Contribuições
Sindicais Rurais e os respectivos repasses às autoras, no prazo de 15
dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121630-07.2017.8.26.0100
Voto n.o 45.674 - mms
apresentar em relação ao mesmo período, nos termos do artigo 550, §5o,
do Código de Processo Civil.
Apelação da autora a fls. 2.972/2.979 com
pedido de diferimento de eventual diferença do preparo recursal; e
arguindo, em síntese, a não ocorrência de prescrição, uma vez que o
prazo quinquenal tem início com o término do mandato (art. 25-A, da
Lei no 8.906/94). Contrarrazões a fls. 9.391/9.400 pelo não
conhecimento do recurso em razão de deserção, e por ter sido interposto
contra decisão interlocutória; subsidiariamente, pede o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Narra a autora que contratou o réu, por meio da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, sua procuradora, para
atuar na cobrança judicial e extrajudicial das contribuições sindicais
rurais, mas que constatou, inclusive por auditoria externa, expressivas
diferenças entre os valores devidos e os valores efetivamente repassados
pelo escritório de advocacia réu. Aduz que inquérito policial chegou a
ser instaurado, com indiciamento dos sócios do escritório réu pela
prática dos crimes de apropriação indébita, patrocínio infiel e lavagem
de dinheiro. Sustenta fazer jus à prestação de contas de seus advogados
desde o ano de 1998 até 2016, relativas às cobranças de contribuição
sindical rural.
Inicialmente, tendo em vista a manifestação da
apelante, e tratando-se o pedido de diferimento do preparo, de concedê-
lo, nos termos do que preconizam as regras dispostas nos artigos 1o, 4o,
II, e 5o, da Lei Estadual no 11.608/03. Frisa-se que o preparo recursal
deve ser feito com base no valor da causa em caso de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121630-07.2017.8.26.0100
Voto n.o 45.674 - mms
declaratória, ou da condenação quando a sentença for condenatória.
Quanto à arguição de que foi interposto recurso
de apelação contra decisão interlocutória, não tem razão o apelado. Isso
porque a sentença extinguiu parcialmente o feito em razão de prescrição
(artigos 487, II, e 1.009, do CPC).
Ainda que sob outra fundamentação, tem razão
a apelante.
Nos termos do art. 189 do CC, “violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
O direito da autora só surgiu quando teve
ciência da ocorrência dos fatos alegados em sua inicial, considerado o
caráter pessoal da ação de prestação de contas, e a ausência de qualquer
disposição específica a respeito do prazo prescricional. Dessa forma,
deve ser considerado o prazo fixado na regra geral do Direito Civil, ou
seja, dez anos (art. 205 do CC).
Considerando que teve ciência da diferença dos
valores que lhe deveriam ser repassados em 24.04.2017, através de
auditoria externa (fl. 03), o referido prazo prescricional não transcorreu
nos autos sob exame.
É evidente o dever do réu de prestar contas à
sua constituinte por lhe ter sido concedido poderes através de
procuração, disposição expressamente insculpida no art. art. 668 do
Código Civil, pelo qual “O mandatário é obrigado a dar contas de sua
gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do
mandato, por qualquer título que seja”.
Ademais, nesta primeira fase da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121630-07.2017.8.26.0100
Voto n.o 45.674 - mms
prestação de contas (CPC/1973) ou ação de exigir contas (CPC/2015),
cuida-se tão-somente de saber se o réu deve ou não prestar as contas.
Demais arguições devem ser objeto de análise na segunda fase.
Nesse sentido já julgou esta Câmara:
“Prestação de contas
Procuração pública
Inocorrência de
prescrição Dever do mandatário de prestar contas ao mandante.
Tendo-se em conta o caráter pessoal da ação de prestação de
contas, e a ausência de qualquer disposição específica a respeito
do prazo prescricional, tem-se que deve ser considerado o prazo
fixado na regra geral do Direito Civil, ou seja, dez anos (art. 205
do CC)
O mandatário deve prestar contas ao mandante,
conforme disposição do art. 668, do Código Civil. Apelação
desprovida,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0007925-77.2012.8.26.0438; Relator (a): Lino Machado; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a
Vara; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro:
13/12/2018).
Por conseguinte, dou provimento à apelação,
para afastar a prescrição parcial declarada em primeiro grau, de forma a
determinar ao requerido o dever de prestar as contas referente a todo o
período apontado pela parte autora.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica